Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Preconiza o artigo 10, do Código de Processo Civil, que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se da garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 1.1. Na espécie, entretanto, não se verifica a ocorrência de decisão surpresa, haja vista que o acórdão está lastreado em fatos e circunstâncias em relação aos quais o ora embargante tinha prévia ciência. 1.2. Ademais, a questão acerca do error in procedendo está afeta à discussão sobre a própria tese aventada pelo embargante em seu apelo, intitulada “PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA (ARTS. 141 E 492 DO CPC)”.
2. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. O art. 1.025, do CPC, adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.